Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate devendo o juízo estar fundado apenas na suspeita que admita a acusação. Isto é, não há juízo de certeza, necessário para a condenação, limitando-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou de participação do agente no crime.
3. Quanto à qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
4. Não há falar em excesso de linguagem quando os indícios que recomendam a manutenção da qualificadora são extraídos dos depoimentos da vítima e das testemunhas, devendo ser efetivamente perquirida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.